Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO. TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ATRELADO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LEI No 13.043/2014. ALTERAÇÃO DO DECRETO-LEI No 911/69.

1. Convertida a ação de busca e apreensão em executiva, para que, então, seja prosseguida a satisfação do crédito devido, conforme alterações do Decreto-Lei no 911/69 pela Lei no 13.043/2014, não se verifica qualquer vinculação do automóvel objeto do contrato à execução, ou seja, o bem tem como única finalidade garantir a obrigação, de modo que a cobrança do menor valor entre o de mercado ou o da dívida total configura entendimento superado, aplicável à ação de busca e apreensão convertida em depósito.

2. Apelação conhecida e não provida.